Tribunal: TJES
Processo: 5000328-22.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-22.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE FONTOURA DA CONCEICAO e outros

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000328-22.2023.8.08.0006

APTE: TATIANE FONTOURA DA CONCEIÇÃO e MARCELHO CASULO

APDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM RODOVIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da queda de uma árvore sobre o veículo da primeira apelante na rodovia ES-257, alegando responsabilidade do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES). A sentença afastou a responsabilidade objetiva do Estado, reconhecendo a ocorrência de força maior como causa do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nexo de causalidade entre a omissão do DER/ES e os danos alegados pelos apelantes;
(ii) analisar se a ocorrência de força maior configura excludente de responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil do Estado exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da administração pública e o dano. No caso, a queda da árvore decorreu de queimadas na região, cuja origem não foi comprovadamente atribuída ao DER/ES, podendo ter resultado de fatores externos, como ação de terceiros ou causas naturais.

A ocorrência de queimadas constitui hipótese de força maior, caracterizada por evento extraordinário e imprevisível, apto a romper o nexo de causalidade entre o fato e a atuação estatal. A ocorrência de queimadas no local foi destacada no Boletim Unificado.

Não há comprovação de omissão específica do DER/ES no dever de fiscalização ou manutenção da rodovia, sendo demonstrada a existência de contratos para conservação rodoviária e supervisão técnica, o que afasta a imputação de responsabilidade subjetiva ou objetiva.

O direito à indenização exige prova inequívoca de que a administração pública contribuiu, por ação ou omissão, para o evento danoso, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, prevalecendo, assim, a tese de força maior como excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade civil do Estado exige a comprovação de nexo de causalidade direto entre a conduta estatal, comissiva ou omissiva, e o dano alegado.

A ocorrência de força maior, caracterizada por evento imprevisível e inevitável, rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

Não havendo comprovação de omissão específica da administração pública no dever de fiscalização ou manutenção, não se configura a responsabilidade objetiva ou subjetiva do ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 393; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 0030235-72.2011.8.26.0451, Rel. Rubens Rihl, j. 29.03.2022;

TJ-GO, Apelação Cível nº 02818824120188090006, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 01.02.2021;

TJ-MG, Apelação Cível nº 10000221074941001, Rel. Edilson Olímpio Fernandes, j. 19.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000328-22.2023.8.08.0006

APTE: TATIANE FONTOURA DA CONCEIÇÃO e MARCELHO CASULO

APDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Apreciaremos as razões do apelo interposto
por
TATIANE FONTURA DA CONCEIÇÃO e MARCELHO CASULO
(
id.10539923
)
, contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O objeto da lide é a obtenção de indenização a título de
danos morais, materiais e lucros cessantes,
em decorrência da queda de árvore de grande porte sobre seu veículo, quando
Tatiane Fontoura da Conceição
trafegava pela
ES-257
(sentido Barra do Sahy-Aracruz) em 14/09/2022, fato que lhe ocasionou d
anos materiais ao veículo,
além de l
esões físicas e psicológicas, necessitando
ser hospitalizada
e afastada temporariamente
de suas atividades como
motorista de aplicativo (Uber)
.

H
ouve
julgamento improcedente dos pedidos,
eis que não restou caracterizada a responsabilidade do DER, mas sim, a ocorrência de força maior, fator excludente da responsabilidade objetiva do Estado.

Em suas razões,
os recorrentes
tecem argumentações sobre a
não ocorrência
de força maior;
existência do
nexo causal direto entre a omissão do DER/ES e o dano
suportado; ausência de culpa concorrente pelo fator surpresa do evento; comprovação dos danos materiais e danos morais, requerendo seja reconhecida a responsabilidade objetiva do acionado e
condenado a
o pagamento das indenizações referentes.

P
ontua
m
seus prejuízos, quais sejam, os d
anos ao veículo totalizando
R$ 11.200,00;
g
astos com medicação no valor de
R$ 76,74;
l
ucros cessantes pelo período em que o veículo esteve parado, estimados em
R$ 12.040,50; estresse pós-traumático
e
ataques de pânico
,
que impactaram
gravemente
sua
rotina e saúde,
a ensejar as indenizações referentes, visto que o
evento
não
se
caracterizou
como
força maior
, pois o incêndio que causou a fragilidade da árvore já havia cessado.

Ressalta
m
que as fotos
anexadas
aos autos
demonstram que
não havia fogo ou fumaça
no momento do acidente
e argumenta
m
que a a
dministração
p
ública (DER/ES)
tem
o
dever de vistoriar e limpar a via
para evitar riscos,
a revelar no caso a
omissão específica
.

Muito bem.

Sem embargo de que a situação narrada tenha lhes resultado adversidades, não se verifica que os prejuízos suportados tenham nexo de causalidade com alguma conduta, seja por ação ou omissão, que possa ser atribuída ao DER/ES, a ensejar referentes indenizações por decorrência de sua responsabilidade civil, tanto de ordem objetiva ou subjetiva.

No Boletim Unificado registrado pela autoridade acionada houve
menção

d
e que [...]
UMA ÁRVORE DE GRANDE PORTE CAIU EM CIMA DE UM O VEICULO (VIRTUS ¿ PLC9C74) E UMA MOTOCILCETA. A QUEDA DA ÁRVORE OCORREU POR CAUSA DE GRANDE QUEIMADAS QUE ESTÁ ACONTECENDO NA REGIÃO.

[...] (10539282), e embora
existam fotografias

nos autos, que comprov
e
m a queda da árvore na pista,
não há
outros
elementos,
além destes
registros fotográficos,

capazes de direcionar
a responsabilidade
pelos prejuízos decorrentes, ao
Estado.

Note-se que a queda da árvore sobre o veículo decorreu de queimadas ocorridas na localidade, conforme alegado, contudo, há que se sopesar que tal fato, como cediço, pode ter origem intencional, por ação de terceiros ou acidental, por combustões espontâneas, fenômeno que, embora resulte em impactos na fauna e flora locais, pode decorrer de fatores naturais, independentes de intervenção externa ou humana.

A referente causa, portanto, pelo que se verifica, não deve ser atribuída ao requerido.

V
erifica-se
ainda,
pelo documento acostado no id.10539904, que o acionado possui contratos firmados
com terceirizados
, cujos objetos são a conservação rodoviária e
a
“
execução de
serviços especializados de engenharia consultiva para supervisão e apoio técnico das atividades de fiscalização técnica, ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a serem executadas na área sob jurisdição da Superintendência Executiva Regional l / SR-I do DER-ES
”,
o que indica a aplicação de medidas assecuratórias de segurança para o tráfego
e conservação
na rodovia.

De toda forma,
não se tem comprovação
efetiva
do que causou a
queda da árvore
, tampouco demonstrativo
da alegada omissão no dever de fiscalização e manutenção da rodovia,
pelo acionado,
revelando
as provas dos autos, apenas,
a
ocorrência
de
força maior
.

N
esse sentido destaco,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA DE ÁRVORE – DANO MORAL E MATERIAL – Improcedência da pretensão da parte autora de ser ressarcida dos danos ocasionados por queda de uma árvore sobre o seu veículo – Insurgência – Descabimento – Concessão da gratuidade da justiça em sede recursal sem efeitos retroativos - Precedentes do C. STJ – Mérito -
Configurada causa excludente da responsabilidade consubstanciada no caso fortuito ou força maior – Árvore que não apresentava deterioração – Causa da queda imputada às fortes chuvas que antecederam o evento e à ventania que ocorreu na data do fato
– Tese da inadequação do eucalipto ao bioma do "Parque Engenho Central", que não modifica o panorama fático -
Ausência de omissão imputada a Administração Pública
– Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 00302357220118260451 SP 0030235-72.2011.8.26.0451, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 29/03/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE ÁRVORE EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente, pelos danos causados a terceiros, decorrentes do defeito na prestação do serviço. 2. A configuração de tal responsabilidade, contudo, pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. 3.
No caso em testilha, constatado que a queda da árvore se deu por forte chuva e ventania no momento exato em que o veículo encontrava-se estacionado no acostamento da rodovia, o que caracteriza caso fortuito ou força maior, não há que se falar em direito à indenização, notadamente à ausência de evidências de que a queda da árvore tenha se dado em razão da falta de manutenção da estrada
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02818824120188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURADORA - QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA - ADVERSIDADES CLIMÁTICAS - CASO FORTUITO - NEXO DE CAUSALIDADE - INOCORRÊNCIA - RESSARCIMENTO INDEVIDO. As árvores existentes nas vias públicas fazem parte do patrimônio urbanístico do Município, competindo ao Poder Público o dever de fiscalização e conservação para evitar que a queda de árvores e galhos possa causar prejuízos aos moradores, transeuntes e veículos.
Demonstrado que na data dos fatos houve adversidades climáticas no Município, que provocaram fortes chuvas capazes de influenciar na queda de árvores na localidade, aliado à comprovação de regular fiscalização e manutenção da Administração Pública sobre a vegetação arbórea na região, essa situação configura hipótese de caso fortuito suficiente a ensejar o rompimento do nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.
(TJ-MG - AC: 10000221074941001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em decorrência do resultado alcançado, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), suspensa sua exigibilidade por ter sido concedida aos apelantes a gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.